Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717370-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DE PAIVA PORTELA AGRAVADO: AUGUSTO NEVES PORTELA, RODRIGO NEVES PORTELA, MIGUEL NEVES PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (ID 10844089 - Pág. 2 copiado no ID 10844264 - Pág. 22) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras na ação de alimentos no 0705872-59.2019.8.07.0020. A r. decisão ostenta o seguinte teor: “Por restar documentado nos autos que os menores são filhos do demandado, conforme documentos de id. no 36055838, fixo os alimentos provisórios, devidos pela parte requerida, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de todos os rendimentos e remuneração de natureza salarial por ele auferidos, na proporção de 10% para cada filho, deduzidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), inclusive sobre o 13o salário e 1/3 de férias, acrescidos do salário família e auxílio creche, se existentes. A decisão em comento tem como parâmetro a planilha de despesas apresentada e, ainda, no fato, dito na inicial, de que o demandado é gerente de uma cervejaria, com vínculo empregatício, mora em residência própria, bem como é proprietário de veículo automotor. Nos termos do documento juntado sob o id. no 36056183, ainda, verifica-se que o genitor possui uma renda mensal de, aproximadamente, R$23.000,00(vinte e três mil reais). Nesta esteira, teria condições de suportar o encargo no patamar ora delineado” (ID 10844089 - Pág. 2 copiado no ID 10844264 - Pág. 22)”. Basicamente, defende o agravante “que tal decisão não pode subsistir, pois os recursos financeiros e as necessidades dos menores alimentantes não suportam a obrigação do valor” (ID 10838665 - Pág. 5). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para interromper o cumprimento dos alimentos provisórios deferidos, e no mérito que os alimentos sejam fixados em um salário mínimo e meio, ou seja, R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Indeferi o efeito suspensivo pleiteado (ID 10894529). Sem contrarrazões. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que seja julgado prejudicado o recurso, uma vez que os autos originários foram remetidos para comarca de Caldas Novas-GO (ID 12792521). Ao ID 13042792, o agravante/ alimentante requer que o presente feito seja remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo em vista que a Ação de Alimentos originária (Autos n. 0705872-59.2019.8.07.0020), que tramitava na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF foi remetida para a Comarca de Caldas Novas, Goiás. É o relatório. Decido. Analisando os autos do processo na origem, constata-se que a Ação de Alimentos n° 0705872-59.2019.8.07.0020, a qual tramitava na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF, foi remetida para a Comarca de Caldas Novas, Goiás (ID 49180454 – processo de origem). Ademais, houve o deslocamento do processo originário, pois o domicílio dos agravados/alimentados é cidade de Caldas Novas –GO. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao qual incumbe processar e julgar o presente recurso em face da competência da comarca de Caldas Novas para julgar a ação de alimentos n° 0705872-59.2019.8.07.0020. Os autos devem ser encaminhados via distribuição após feitas as devidas anotações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator